Tribunal: STF
Processo: Rcl 72937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Nelson Wilians Advogados, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, no Processo nº 1000370-63.2022.5.02.0016, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, por meio da qual o Juízo reclamado desconsiderou o contrato de associação celebrado entre o advogado e o escritório de advocacia e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, condenando o reclamante ao pagamento de verbas laborais e ao registro na CTPS da autora da demanda. 

    3. Sustenta, em síntese, que “a sentença proferida pelo juízo a quo violou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes (ADPF 324, ADI 5625 e ADC 48), posto que a Constituição Federal consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho que não unicamente a assegurada pela CLT”. 

    4. Assevera que é “inequívoca a existência de uma relação de associação firmada entre advogados associados e sociedade de advogados, cujo contrato possui natureza civil e regime jurídico de direito privado, o que, por si só, afasta expressamente a caracterização de vínculo de emprego, visto que a forma de contratação adotada pela Reclamante é lícita”. 

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 1000370-63.2022.5.02.0016 e o respectivo Cumprimento de Sentença nº 1000408-07.2024.5.02.0016, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, diante da inobservância às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.

    6. A parte beneficiária, em contestação, assevera que há distinguishing no feito e que está ausente o requisito da aderência estrita (identidade material) entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Requer seja a parte reclamante condenada em litigância de má-fé (e-doc. 31).   
 
É o relatório. 
 
Decido. 

    7. Considerando a juntada aos autos de contestação por parte da parte ora beneficiária (e-doc. 31), a evidenciar a plena garantia do contraditório, entendo pela viabilidade de prosseguir, desde logo, com o juízo de mérito.  

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo celetista, em especial, os seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF. 

    13. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    14. Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. No âmbito ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    15. No caso em tela, em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifica-se que o Juízo reclamado  reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (advogado e escritório de advocacia), a partir dos seguintes fundamentos (grifos acrescentados):

“DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
A autor aduz que foi admitido na função de advogado em 05/09/2017,  mediante  salário  inicial  de  R$  2.300,00,  sendo  dispensado  em  30/08/2021.Sustenta que sofreu redução de salário no decorrer do contrato de trabalho.
A  reclamada  reconhece  a  prestação  de  serviços,  alegando,contudo, que o labor foi desenvolvido com autonomia, na qualidade de advogado associado.
Pois bem. 
Ao admitir a prestação de serviços, ainda que na condição de associado,  a  reclamada  atraiu  para  si  o  ônus  da  prova  excludente  do  vínculo  de emprego (Súmula 212 do C. TST).
Isso em razão das máximas da experiência segundo as quais as prestações  que  envolvem  trabalho  humano,  regra  geral,  revestem  a  forma empregatícia. 
Desse  ônus,  todavia,  não  se  desincumbiu  por  completo  a reclamada,  diante  do  que  restou  apurado  no  depoimento  pessoal  colhido  e documentos acostados.Assinado eletronicamente por: JORGE BATALHA LEITE - Juntado em: 13/03/2023 19:23:51 - 9d10931
A  reclamada  é  uma  sociedade  de  advogados  regida  pela  Lei 8.906/94, com as alterações da Lei 13.247/2016.
Consoante  o  art.  15  da  Lei  8.906/94, "os  advogados  podem reunir-se  em  sociedade  civil  de  prestação  de  serviço  de  advocacia,  na  forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral."
Por sua vez, o art. 39 do Regulamento Geral da OAB preceitua que  "a  sociedade  de  advogados  pode  associar-se  com  advogados,  sem  vínculo  de emprego, para participação nos resultados."
Portanto,  o  advogado  associado  é  um  profissional  autônomo contratado  em  regime  de  parceria  por  escritórios  de  advocacia.  Tal  profissional necessariamente assume parte dos riscos do negócio, de modo que a única forma legítima  da  sua  remuneração  é  aquela  vinculada  aos  resultados  alcançados  pela sociedade, nos termos do artigo supracitado.
No caso em análise, conforme comprovado pelos depoimentos testemunhais,  a  sociedade  de  advogados  adotou  a  remuneração  fixa,  paga mensalmente, como contraprestação à produtividade esperada do trabalhador (certo número  de  prazos  a  serem  cumpridos  por  dia),  o  que  demonstra  que  não  havia participação  nos  resultados.  Consta  inclusive  no  depoimento  da  preposta:  “que formalmente  o  valor  era  uma  antecipação  de  lucros  do  contrato,  mas  que  era garantido ao reclamante que mesmo que em um determinado mês não houvesse;”lucro, o valor seria pago; que na prática o valor pago era fixo;”
Outrossim,  havia  significativa  interferência  na  forma  que  o trabalho  era  desempenhado,  sendo  que  a  prova  oral  deixou  claro  que  o  mister desenvolvido pelo postulante integrava uma “linha de produção”, com controles de prazos e qualidade.
Assim,  em  que  pese  a  reclamada  ter  juntado  ao  processo  o instrumento de contrato de associação, reputo que a modalidade de remuneração imposta pela ré afasta a figura jurídica da associação pretendida e, por consequência, a autonomia alegada. 
Ressalte-se que o Direito do Trabalho é norteado pelo princípio da primazia da realidade, ou princípio da realidade dos fatos, que visa à priorização da verdade real em face da verdade formal.
Ademais, é incontroverso que o serviço era prestado por pessoa física, bem como o caráter oneroso na relação de trabalho existente entre as partes. 
A prova oral é unânime quanto ao trabalho contínuo e diário do autor, evidenciando o labor em caráter habitual.
Quanto  à  pessoalidade,  ficou  demonstrado  que  o  autor  não poderia se fazer substituir ao seu livre arbítrio, pois havia a redistribuição do trabalho pela própria reclamada, na hipótese de falta ao serviço.
Por fim, o caráter salutar para distinção entre o contrato de associação e o de emprego é a subordinação jurídica, presente neste último e ausente na relação associativa.
No caso dos autos, o autor estava submetido à coordenação da reclamada  que  realizava  a  administração  e  distribuição  dos  serviços,  tendo  sido demonstrado  que  o  autor  recebia  uma  lista  pré-estabelecida  dos  prazos  a  serem cumpridos em cada dia de trabalho, havendo ainda um manual do cliente e um banco de teses a serem aplicadas.
Resta claro, portanto, que o reclamante não tinha autonomia no desempenho de suas atividades, revelando nítida relação de subordinação.
Esclareço, ainda, que a exclusividade não é requisito legal da relação de emprego, de modo que é irrelevante a atuação do reclamante em processos particulares.
Diante  dessas  considerações,  reputo  nulo  o  contrato  de associação  juntado  pela  reclamada.  Presentes  os  requisitos  legais,  reconheço  aexistência de vínculo entre o autor e a reclamada no período de 05/09/2017, mediante salário  inicial  de  R$  2.300,00,  sendo  dispensado  em  30/08/2021,  na  função  de advogado.” 
 
    16. Diante desse cenário, observa-se que, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de associação regularmente firmado entre elas e, aparentemente sem vícios, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.

    17. Com efeito, ao assim proceder, o Juízo reclamado viola o entendimento sufragado por esta Corte nos diversos precedentes apontados, no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia.

    18. Se bem observado, a decisão da origem, em que pese tenha reconhecido a prestação de serviços, não examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação de profissional liberal autônomo que, capaz e bem instruído, optou pela modalidade contratual disponibilizada pela parte reclamante por escolha própria.

    19.  Destarte, com razão o reclamante quando afirma em sua peça inicial (e-doc. 1, p. 5-7): 

“(...) a r. sentença proferida não observou a ratio decidendi formada no julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, entendendo-se pela fraude na forma de contratação adotada pela Reclamante, em que pese esta Suprema Corte já tenha se manifestado no sentido da compatibilização dos princípios dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa para admitir a existência de outras formas de organização e divisão do trabalho. (...)  Em que pese a relação de direito material em tais ações envolvesse a licitude da terceirização do trabalho na atividade fim e da possibilidade de contratação de pessoa jurídica representada por profissional liberal, a holding formada no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, isto é, os motivos determinantes/fundamentos jurídicos essenciais (Teoria Extensiva) utilizados eram no sentido da compatibilidade dos princípios constitucionais da livre iniciativa e dos valores sociais do trabalho a permitir outras formas de divisão deste.”

    20. Lado outro, quanto à alegação da parte beneficiária de “inexistência do contrato de associação com o escritório de advocacia” (e-doc. 31), destaco que as decisões reclamadas, proferidas em juízo de mérito no âmbito da sentença e do julgamento colegiado do recurso ordinário, tiveram como fundamento a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, na forma do art. 3º da CLT, à luz da primazia da realidade. A eventual ausência de juntada do instrumento contratual pactuado entre as partes não atuou, portanto, no convencimento da autoridade reclamada que, inclusive, reputou ”nulo  o  contrato  de associação  juntado  pela  reclamada” e   reconheceu  a “existência de vínculo entre o autor e a reclamada no período de 05/09/2017, mediante salário  inicial  de  R$  2.300,00,  sendo  dispensado  em  30/08/2021,  na  função  de advogado”. 

    21. Aliás, compulsando os autos, nota-se que a própria petição inicial da reclamação trabalhista de autoria do beneficiário em nenhum momento menciona a inexistência de instrumento contratual. Ao contrário, colhe-se da referida peça os seguintes argumentos, com destaque à defesa da prevalência da realidade sobre a forma (e-doc. 10; grifos acrescentados):

“(...) Ingressou o reclamante aos préstimos da 1ª reclamada em 05/09/2017, para exercer a função de advogado, com jornada de trabalho das 09h00 às 18h00 de segunda à sexta-feira, com uma hora de intervalo para alimentação e descanso, adotando também ao longo do contrato de trabalho jornada em regime de teletrabalho e recebendo como salário a importância de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 
O reclamante embora tenha sido contratado pela 1ª reclamada, todo o seu labor foi em benefício da 2ª reclamada, pois sempre prestou serviços na gestão da carteira de processos judiciais da 2ª reclamada, com acesso ao seu sistema interno (portal jurídico) e contato com as agências e centro de gestão de documentos em solicitações de subsídios (documentos e informações) para defesa e manifestações processuais, em ações em curso em todo território nacional, justamente em razão da terceirização da prestação de serviços estabelecida entre as reclamadas.
Assim, de acordo com o princípio da primazia da realidade sobre a forma, a contratação para prestações de serviços sem registro em CTPS não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego, visto que a relação entre as partes se deu no crivo de seus elementos fáticos jurídicos, quais sejam, trabalho prestado por pessoa física, de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada, devendo ser considerados nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação das Leis do Trabalho, tal como previsto no artigo 9º da CLT.” 

    22. Em casos análogos envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).


    23. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

    24. Ante o exposto,  julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao consignado na ADPF nº 324/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

    25. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho, órgão perante o qual tramita a Reclamação Trabalhista nº 1000370-63.2022.5.02.0016, assim como ao Juízo da 16ª Vara do Trabalho de São Paulo, responsável pelo respectivo cumprimento provisório de sentença (CumPrSe nº 1000408-07.2024.5.02.0016), para que observem a presente decisão.
 
Comunique-se. 



Publique-se.

Brasília, 7 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator